Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL.

1. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo magistrado, correta a sentença que indefere a petição inicial.

2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

3. Recurso conhecido e desprovido.